Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento).
2. Na situação concreta em exame a recorrente era servidora pública do Distrito Federal e recebia remuneração mensal bruta no montante de R$ 12.028.82 (doze mil, vinte e oito reais e oitenta e dois centavos). 2.1. A partir do exame dos recibos de pagamento observa-se que a demandante recebia remuneração líquida no montante de R$ 5.867,07 (cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos). 2.2. Ocorre que aos 30 de março de 2021 foi declarada a perda da função pública exercida pela autora, por meio de decisão judicial transitada em julgado, razão pela qual a demandante alega encontrar-se desempregada. 2.3. Aduz, no entanto, que recebe a prestação de alimentos mensais por meio de sua conta bancária, no montante de R$ 2.565,17 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos. 2.4. Ocorre que instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
4. Recurso conhecido e provido.